Tribunal: STF
Processo: HC 242991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Tráfico de drogas. Exame pericial toxicológico positivo. Validade. 4. Busca e apreensão. Inexistência de nulidade. 5. Necessidade de nova instrução probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade. 6. Agravo regimental desprovido.